Tribunal: TJBA
Processo: 8020619-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020619-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MONICA PATRICIA BORGES BARROS

Advogado(s)
:
JEANDERSON ANTONIO DE JESUS DA SILVA

AGRAVADO: LIGA DA ORDEM DOS BICHOS ORFAOS

Advogado(s)
:
AGNALDO VIEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES EM REDES SOCIAIS. ABUSO DE DIREITO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO.
DISCUSSÃO ACERCA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remoção de vídeos em rede social (Instagram) e a abstenção de novas postagens contendo acusações de desvio de verbas e fraudes contra associação de proteção animal (ONG LOBO). A agravante alega exercício do jornalismo investigativo e apresenta relatórios Verifact de áudios como prova de veracidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em definir se a ordem judicial de remoção de conteúdo configura censura prévia ou se representa controle legítimo de abusos no exercício da liberdade de expressão, visando proteger a honra objetiva de pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3.
A liberdade de expressão e de informação (Art. 5º, IV e IX, e Art. 220 da CF/88) não possui caráter absoluto e encontra limite na proteção aos direitos da personalidade e na honra objetiva das pessoas jurídicas (Súmula 227 do STJ).

4. A imputação direta e pública de crimes (fraude e desvio de verba) sem respaldo em decisão judicial ou investigação oficial formalizada configura abuso de direito (Art. 187 do Código Civil).

5. Relatórios técnicos de captura de provas digitais (Verifact) atestam a integridade do registro, mas não a veracidade do conteúdo ou a licitude da obtenção, matérias que dependem de ampla instrução probatória no juízo de origem.

6
. A decisão de remoção é proporcional e necessária para fazer cessar dano à reputação institucional da agravada, que depende de credibilidade pública para sua sobrevivência financeira.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A liberdade de expressão não autoriza a imputação direta de crimes em redes sociais sem respaldo judicial ou oficial, configurando abuso de direito que justifica a remoção de conteúdo para preservação da honra objetiva de pessoa jurídica."

Referências:
STJ, Súmula 227; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8071466-63.2024.8.05.0000; Código Civil, Art. 187.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8020619-86.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
M
Ô
NICA PATRICIA BORGES BARROS
e, como Agravados,
LIGA DA ORDEM DOS BICHOS ÓRFÃOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.

Salvador,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça